Tribunal: TJDFT
Processo: 0728359-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728359-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JAIME MENIN REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MENIN AGRAVADO: AKIRA NITAHARA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESPÓLIO DE JAIME MENIN, nos autos da ação monitória no 0706413-89.2023.8.07.0008, proposta em desfavor de AKIRA NITAHARA SOUZA. A decisão agravada converteu o julgamento em diligência, a fim de que a autora comprovasse a idoneidade da contraprestação que originou a obrigação correspondente no título em discussão, nestes termos (ID 198270007): “Chamo o feito à ordem e passo a saneá-lo. JAIME MENIN ajuizou a presente ação monitória em face de AKIRA NITAHARA SOUZA, a fim de receber a quantia descrita na carta de cheque que instrui o feito. Foi determinada a expedição de mandado de pagamento. Procedida a citação, a parte requerida opôs embargos monitório, alegando, em preliminar, que a parte autora não possui legitimidade ativa ad causam, na medida que a presente ação foi ajuizada por José Menin, ao invés do espólio de Jaime Menin (sic). No mérito, sustenta que o crédito não foi arrolado no inventário de Jaime Menin, por isso, a dívida não é exigível. Acrescenta que a dívida também não é exigível, porquanto os cheques não teriam sido apresentados perante a banco sacado. Afirma que o cheque foi endossado a Joao de Almeida Junior, de modo que este deve ser incluído no polo passivo. Argumenta que não descrita a causa debendi e que o cheque foi . É o sucinto relatório. DECIDO. O réu alega que ilegitimidade ativa de José Menin. Tendo em conta a natureza patrimonial e transmissível da presente demanda, bem assim por não haver determinação exata da parte da herança dos sucessores, até que se faça a partilha ou adjudicação a um herdeiro, os direitos e obrigações patrimoniais do falecido JAIME MENIN ficam na órbita exclusiva do acervo deixado, ou seja, do espólio. Ressalto que, na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. (trecho da ementa do REsp 1559791/PB, rel. ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/18). Ao que se depreende, José Menin apenas representou o espólio credor. Sendo assim, a legitimidade ativa, no caso, se dá pelo espólio de JAIME MENIN, razão pela qual rejeito a alegação de ilegitimidade ativa. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. Como se observa, o réu alega que o cheque foi emitido em pagamento de um lote de terreno que não foi entregue pelo credor. Embora a “causa debendi” não seja requisito da petição inicial da ação monitória fundada em cheque, nada impede o embargante de, em sede de embargos, iniciar a discussão a seu respeito, momento em que a investigação sobre a origem do débito ganha relevância. Com efeito, na hipótese, a controvérsia se estabeleceu quanto a entrega do imóvel objeto da contraprestação da obrigação estampada no título que instrui o feito. Por assim ser, converto o julgamento em diligência, ficando a parte autora intimada a comprovar, em 15 dias, a idoneidade da contraprestação que originou a obrigação correspondente no título em discussão.” Nas razões do recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja afastada a inversão do ônus da prova. Afirma ser desnecessária a discussão acerca do negócio subjacente à emissão do título para a propositura da ação monitória. Enfatiza que, diferentemente do que se decidiu, é sobre o réu que deve cair a prova de eventual inidoneidade do negócio jurídico que embasou a cártula, e não sobre o autor a prova de sua idoneidade. Afirma ser excepcional a discussão da causa debendi em ação monitória. Ressalta que a demonstração da existência do título, mesmo que prescrito em relação à sua característica de executoriedade, é prova suficiente da existência da dívida, impondo-se à parte ré o ônus de afastar a presunção traçada pela cártula (ID 61372969). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 61372973), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, pois, uma vez em circulação, desvincula-se de sua origem. Nos termos do art. 13 da Lei do Cheque (Lei 7.357/85), “As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”. Ou seja, por ser dotado de autonomia e abstração, a obrigação de pagar contida no cheque não se vincula ao negócio jurídico que o originou, especialmente diante da possibilidade de circular. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na Súmula 531 e no Resp 1.094.571/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, segundo o qual " Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula." (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 14/02/2013). Por outro lado, apesar de ser dispensada a prova da origem da dívida para a propositura da ação monitória fundada em cheque prescrito, é possível que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi, nos termos do artigo 702, §1o, do CPC. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o, do CPC). No caso, a inversão do ônus da prova foi determinada pelo fato de que seria excessivamente difícil à parte requerida demonstrar os fatos concernentes à entrega do imóvel objeto da contraprestação da obrigação estampada no título que instrui o feito. Com efeito, como se extrai, o réu alega que o cheque foi emitido em pagamento de um lote de terreno que não foi entregue pelo credor. Portanto, diante da extrema dificuldade dos agravados em produzir a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, é imperiosa a inversão do ônus da prova para que o autor demonstre a origem do débito. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL, PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO. MOTIVO 28, DOCUMENTO HÁBIL PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Na ação monitoria, o cheque sustado por furto ou roubo por si só não é motivo hábil à reforma da sentença que converte o mandado inicial em mandado executivo, tendo em vista que a finalidade precípua da demanda e do respectivo procedimento é gerar certeza, liquidez e exigibilidade do título. 2 - Tratando-se de exceção, cabe ao réu, por meio de embargos monitórios e com a inversão do ônus da prova, refutar a relação jurídica formal ou substancial do título, de modo a comprovar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo da obrigação. 3 - Recurso conhecido e desprovido.” (00031701920168070011, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 11/12/2019) – g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AÇAO MONITÓRIA. CÁRTULA DE CHEQUE SUSTADO. MÁ-FÉ DO PORTADOR NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1.Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, o pedido monitório pode ser realizado mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. 2. É possível ao emitente da cártula discutir a causa debendi nos embargos à monitória, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório, bem como o ônus da prova, colacionando os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, notadamente quando a obrigação foi constituída em desrespeito à ordem jurídica, ou se configurada a má-fé do possuidor do título. 3. A Segunda Seção desta Corte Superior, no REsp n. 1.094.571/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é prescindível a demonstração do negócio jurídico subjacente nas ações monitórias fundadas em cheque prescrito, já que o título mantém seus atributos cambiários, em especial a abstração. 2. No entanto, "embora não seja exigida a prova da origem da dívida para admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, nada impede que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi" (AgRg nos EDcl no REsp 1.115.609/ES, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014) 4. A inversão do ônus da prova prevista no §1o do art. 373 do CPC deve obedecer à presença de determinados requisitos, de modo a não gerar "situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil", nos moldes da ressalva apresentada pelo §2o do mesmo art. 373 do CPC. Por seu turno, deve a parte trazer aos autos um conjunto probatório mínimo para que seja deferido o pedido de inversão. Não o fazendo, não há como prosperar o pedido. 5. Na espécie, no entanto, não obstante os argumentos da parte ré, esta não desincumbiu do seu ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC/73). 6. Recurso conhecido e não provido. (07024277520198070006, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 9/12/2019) – g.n. Assim, considerando a excessiva dificuldade para os agravados demonstrarem a inexigibilidade do título executivo, a princípio é possível a inversão do ônus da prova nos embargos à monitória para que o credor demonstre os fatos que digam respeito à entrega do imóvel, objeto da contraprestação do título. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2024 13:55:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador